Tribunal: STF
Processo: ADI 3603
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 12 DO ADCT DA
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI
   ATRIBUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 35. SERVIDOR PÚBLICO.
   ASSISTENTES JURÍDICOS CONTRATADOS E EM EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA
   INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE. DIREITO DE OPÇÃO
   PELA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. INVESTIDURA DERIVADA. VIOLAÇÃO
   DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E
   NO ARTIGO 22 DO ADCT.
1.      A hipótese descrita no artigo 12 do
   ADCT da Constituição estadual, que assegura aos assistentes
   jurídicos amparados pelo decreto n. 2.778 o direito de optar pela
   carreira de defensor público, consubstancia investidura derivada
   nos quadros da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
2.      As
   formas derivadas de investidura em cargos públicos são
   inadmissíveis à luz da Constituição do Brasil de 1988.
   Precedentes.
3.      Este Tribunal, interpretando o artigo 22 do ADCT,
   entendeu que servidores investidos na função de defensor público
   até a data em que foi instalada a Assembléia Nacional
   Constituinte têm direito à opção pela carreira, independentemente
   da forma da investidura originária, desde que cumpridos os
   requisitos definidos pelo texto constitucional.
   Precedentes.
4.      As Constituições estaduais não podem ampliar a
   excepcionalidade admitida pelo artigo 22 do ADCT da CB/88.
   Precedentes.
5.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   procedente.